Tribunal: TCU
Processo: 012.874/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11769/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de reforma de Jurandir Moreira De Franca e considerar prejudicado por perda de objeto o ato de reforma de José Pompeu dos Magalhães Brasil, a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 012.874/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: José Pompeu dos Magalhães Brasil (XXX.763.083-XX); Jurandir Moreira de Franca (XXX.254.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.